Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-55.2022.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000095-55.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (RECORRENTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), JOSE RENATO RAMOS CAMELO LIMA - CPF: 835.097.981-04 (RECORRENTE), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), ADRIANO GALHERA - CPF: 288.238.148-47 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução por intempestividade e ausência de garantia do juízo. A parte embargante foi intimada da penhora por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 15.10.2024, tendo início o prazo legal em 16.10.2024, com término em 05.11.2024. O protocolo dos embargos ocorreu em 06.11.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos à execução foram apresentados tempestivamente, considerando-se a intimação via DJE; e (
ii
) saber se a ausência de garantia do juízo impede o recebimento dos embargos à execução, como pressuposto de admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da penhora publicada em 15.10.2024 no DJE tem como termo inicial o dia 16.10.2024. O prazo de 15 dias úteis encerrou-se em 05.11.2024. O protocolo em 06.11.2024 configura intempestividade.

A ausência de garantia do juízo inviabiliza o conhecimento dos embargos, nos termos do art. 52 da Lei nº 9.099/1995, e conforme os Enunciados 117 e 142 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos à execução devem ser protocolados dentro do prazo legal contado da intimação via Diário da Justiça Eletrônico. 2. A ausência de garantia do juízo configura óbice ao conhecimento dos embargos, por ausência de pressuposto de admissibilidade.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Transportes Aéreos Portugueses S/A contra a sentença que, nos autos do cumprimento de sentença movido por José Renato Ramos Camelo Lima e
Glicya
de Oliveira Theodoro Lima, rejeitou os embargos à execução por intempestividade.

A recorrente sustenta, em síntese, que os embargos foram tempestivos, sob o argumento de que a intimação da penhora se deu em 17/10/2024, e que, portanto, o prazo de 15 dias úteis findaria em 07/11/2024, sendo regular o protocolo em 06/11/2024. Alega, ainda, cerceamento de defesa e cumprimento da obrigação por meio de voucher.

Contrarrazões apresentadas, sustentando a manutenção da sentença por intempestividade e ausência de garantia do juízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, nego provimento.

A sentença impugnada está correta e deve ser mantida. A intimação válida da decisão que determinou a penhora ocorreu via DJE em 15/10/2024, iniciando-se o prazo em 16/10/2024, nos termos do art. 52 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 142 do FONAJE, o qual fixa o prazo de 15 dias úteis para oposição de embargos à execução. Assim, o prazo final foi alcançado em 05/11/2024. O protocolo dos embargos em 06/11/2024 configura intempestividade.

Além disso, verifica-se a ausência de garantia do juízo, requisito essencial para a admissibilidade dos embargos, conforme o art. 53, §1º, da Lei 9.099/95
e Enunciado
117 do FONAJE. A existência de penhora bloqueada sem liberação ou caução formal não supre esse requisito.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a contagem de prazos deve observar a ciência válida da parte, sendo ônus desta a correta contagem, não bastando a sugestão de datas pelo sistema
PJe
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS A EXECUÇÃO INTEMPESTIVO – NULIDADE DE SENTENÇA – RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In
casu
, restou evidenciado nos autos, que o recorrido protocolou os embargos à execução, após o transcurso do prazo legal para sua oposição, portanto, é intempestivo. 2. Assim, impõe-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos a origem para o prosseguimento do cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 80103225720118110039 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/05/2022). (destacamos)
.

Portanto, ausente cerceamento de defesa, porquanto a parte teve oportunidade processual adequada e falhou em observar os prazos legais e os pressupostos formais exigidos.

Dispositivo.

Por essas razões,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, nego provimento.

A sentença impugnada está correta e deve ser mantida. A intimação válida da decisão que determinou a penhora ocorreu via DJE em 15/10/2024, iniciando-se o prazo em 16/10/2024, nos termos do art. 52 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 142 do FONAJE, o qual fixa o prazo de 15 dias úteis para oposição de embargos à execução. Assim, o prazo final foi alcançado em 05/11/2024. O protocolo dos embargos em 06/11/2024 configura intempestividade.

Além disso, verifica-se a ausência de garantia do juízo, requisito essencial para a admissibilidade dos embargos, conforme o art. 53, §1º, da Lei 9.099/95
e Enunciado
117 do FONAJE. A existência de penhora bloqueada sem liberação ou caução formal não supre esse requisito.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a contagem de prazos deve observar a ciência válida da parte, sendo ônus desta a correta contagem, não bastando a sugestão de datas pelo sistema
PJe
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS A EXECUÇÃO INTEMPESTIVO – NULIDADE DE SENTENÇA – RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In
casu
, restou evidenciado nos autos, que o recorrido protocolou os embargos à execução, após o transcurso do prazo legal para sua oposição, portanto, é intempestivo. 2. Assim, impõe-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos a origem para o prosseguimento do cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 80103225720118110039 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/05/2022). (destacamos)
.

Portanto, ausente cerceamento de defesa, porquanto a parte teve oportunidade processual adequada e falhou em observar os prazos legais e os pressupostos formais exigidos.

Dispositivo.

Por essas razões,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025